Tribunal: TJMT
Processo: 0006878-96.2019.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006878-96.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEDA DOS SANTOS COMIM - CPF: 283.820.139-53 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VEÍCULO APREENDIDO NO BOJO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DA TERCEIRA INTERESSADA DE NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIA – ALEGADA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE PROPRIEDADE DO BEM E DE SUA DETERIORAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – APELANTE QUE NÃO FIGURA COMO PROPRIETÁRIA FORMAL DO CAMINHÃO –
LAUDOS PERICIAIS INCONCLUSIVOS QUANTO ÀS NUMERAÇÕES ORIGINAIS DOS SINAIS IDENTIFICADORES REMARCADOS – DÚVIDA QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM E QUANTO À SE TRATAR DAQUELE QUE FORA ROUBADO DA APELANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a apelante, enquanto terceira interessada, fosse nomeada fiel depositária do caminhão apreendido no bojo do inquérito policial, deveria, ao menos, constar formalmente como sua proprietária, o que não é o caso dos autos, pois, o CRLV apresentado juntamente com o veículo por ocasião da sua apreensão, aponta a propriedade à outra pessoa, e tanto às investigações policiais quanto os laudos da perícia oficial não lograram concluir sequer se o bem trata-se daquele supostamente roubado da apelante, muito menos se as suas numerações originais de chassi e motor, atualmente adulteradas, são compatíveis com os identificadores do veículo que a insurgente alega ser de sua propriedade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LEDA DOS SANTOS COMIM

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RE L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEDA DOS SANTOS COMIM
contra a r. decisão com força de definitiva proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.o
6878-96.2019.811.0064 – código 694446,
que
indeferiu o pedido de nomeação da apelante como fiel depositária
do bem apreendido no bojo do inquérito policial n.o
6388-21.2012.811.0064
-
código 608515,
que investiga supostos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Nas razões recursais vistas
no ID 34953972
, a defesa pugna pela nomeação da apelante como fiel depositária do caminhão Scania R124, ano/mod. 2000, cor vermelha, placa CRY-7766, Renavam 00732474590,
ao argumento de que, embora tenha sido adulterado e a perícia determinada até hoje não foi concluída a despeito de passados mais de 7 (sete) anos, existem
fortes

indícios de que o veículo apreendido seja aquele de sua propriedade roubado em 26/10/2011 na cidade de Bom Jesus de Goiás/GO
, e acrescenta que a pretensão em exame visa evitar a deterioração do bem, que estaria sendo indevidamente utilizado sem autorização judicial pela Administração Pública Municipal Indireta.

Contrarrazões foram anexadas pelo
Parquet
sob o ID
34953974, nas quais
refuta as alegações da terceira e pugna pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, seguindo a linha capitaneada pelo órgão ministerial de 1a instância, opinou no parecer encontradiço no ID
39122489
, pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
34953973
), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, pelo que dele
CONHEÇO
, haja vista a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que a apelante
LEDA DOS SANTOS COMIM
teria adquirido um caminhão
Scania R124 – GA 4X2 NZ 420, ano/modelo 2001, na cor vermelha, placa AUM 0069, Renavam 00752266497
, mediante contrato de leasing com o banco
Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil
. Ato contínuo, em 03/08/2011, realizou contrato de compra e venda com
Hilário de Souza
, em que o comprador pagaria o valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), bem como se incumbiria de quitar as parcelas vincendas do contrato com a instituição financeira.

Contudo, em 26/10/2011 o caminhão foi roubado no Estado de Goiás, ao passo que o adquirente deixou de pagar as parcelas do arrendamento mercantil, de modo que a apelante “reassumiu” os direitos e obrigações de proprietária do bem.

Consta ainda dos elementos informativos que em 18/09/2012 a apelante tomou conhecimento de que o veículo roubado estaria no pátio da empresa “ADM – Rondonópolis/MT”, porém, com várias modificações mecânicas e adulteração dos sinais de identificação [os quais passaram a constar como: Scania/R124, ano/mod. 2000, placa CRY-7766, Renavam 00732474590], oportunidade em que compareceu à Delegacia de Polícia e relatou os fatos, ensejando a apreensão do veículo em 19/09/2012, com subsequente determinação de submissão à perícia oficial, que constatou a ocorrência de adulteração dos sinais identificadores, mas não logrou concluir que o veículo apreendido é o mesmo que fora roubado da apelante.

Nesse contexto, por entender que existem fortes indícios de que o caminhão em questão trata-se de veículo de sua propriedade e que o lapso temporal decorrido desde então tem contribuído para a sua deterioração, a apelante
LEDA DOS SANTOS COMIM
pugnou ao juízo
a quo
pela sua nomeação como fiel depositária do bem, até o deslinde das investigações criminais.

Ao apreciar o pleito, a autoridade judiciária o indeferiu ao argumento de que não restou evidenciada a propriedade da apelante, cabendo à interessada, caso queira, buscar a restituição do veículo no Juízo Cível, contexto em que ora exsurge inconformada perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão.

Com efeito, a nomeação de fiel depositário é prevista no art. 120, §4o, do Código de Processo Penal, na hipótese em que a propriedade do bem apreendido é incerta,
verbis
:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

(...) § 4
o
Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo cível, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que as detinha, se for pessoa idônea”

[destaquei].

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou os seguintes requisitos para a nomeação do fiel depositário dos bens apreendidos pelo juízo criminal,
in verbis
:

“
A nomeação de fiel depositário de bens apreendidos judicialmente pressupõe: 1o) que não remanesce interesse processual em periciar a prova; 2o) o interesse do Juízo em que tais bens tenham sua conservação assegurada a fim de evitar deterioração e, dessa forma, garantindo sua eventual futura utilidade para o processo, em caso de decretação de perdimento do bem; e 3o) a confiança do magistrado em que o escolhido como depositário cumprirá com esmero o dever de guarda e manutenção do bem, devolvendo-o ao Juízo quando for solicitado.
De outro lado, a indicação do próprio titular formal da propriedade do bem como depositário fiel se assenta tanto na demonstração da propriedade quanto na probabilidade de cumprimento fiel dos deveres de depositário
.”
(RMS 57.151/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Destaquei.

Nesses termos, para a nomeação do suposto proprietário formal como fiel depositário do bem apreendido, é necessária a demonstração da propriedade.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em análise, constata-se que a decisão que indeferiu o pleito da apelante não merece reforma.

Isso porque, conquanto a ora insurgente, no anseio de demonstrar a legítima propriedade da coisa, tenha instruído o incidente com certificado de registro e licenciamento de veículo (CRLV), além dos autos do inquérito policial em que se investiga supostos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, constata-se que tais documentos
não são hábeis a demonstrar a propriedade do caminhão apreendido
, na medida em que o veículo foi apreendido em poder de outra pessoa, que também se denomina proprietária e há informação nos autos de sua aquisição anterior à data do delito patrimonial.

Enquanto a apelante alega que o bem apreendido trata-se do caminhão
SCANIA R124 – GA 4x2 NZ 420, ano/mod. 2001, cor vermelha, placa AUM 0069, Renavam 00752266497; ao realizar a apreensão do bem, a Polícia Judiciária Civil identificou no documento apresentado pelo possuidor que, em tese, cuidava-se do caminhão
SCANIA R124
– GA 6x4 NZ 420
, ano/mod. 2000, cor vermelha, placa CRY-7766, Renavam 00732474590, de propriedade de Célia Batista de Oliveira, sendo certo, outrossim, que
Nilson Galon
, ao ser ouvido pela autoridade policial, esclareceu ter adquirido o caminhão cerca de quatro anos antes da empresa Transportes Brasil Caminhões, pela importância de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), o qual estava financiado junto ao Banco Bradesco Leasing S/A, e apresentou documentos.

Na sequência, ao ser realizada pela POLITEC a primeira perícia oficial, foi constatado que os sequenciais identificadores de chassi e motor se encontravam adulterados por remarcação de caracteres, mas
não era possível identificar as numerações originais
(ID 34953492– Pág. 3). E, na perícia complementar em que respondidos, inclusive, os questionamentos feitos pelo advogado da apelante em sua peça impugnatória, os peritos oficiais ratificaram o trabalho anterior e concluíram o seguinte:

“Em face de todo exposto, os signatários do presente laudo ratificam o conteúdo do laudo 02-02-O2-001285-2012, e concluem a impossibilidade de vincular os agregados periciados aos veículos de placa AUM-0069 ou CRY-7766 devido a ausência de sequências numéricas gravadas em sua superfície ou plaquetas identificadoras. E reforçam que:
cor do veículo, modelo de cabine, modelo de chassi, sistema de tração, modelo de caixa de câmbio, modelo de diferencial, modelo de terceiro eixo
ou qualquer outra característica que não confira unicidade ao veículo
(numeração de série), na identificação veicular
não é adequado para atestar a individualidade e originalidade de um veículo
.”
(ID
34953963 – Pág. 7). Negrito no original. Sublinhei.

Demais disso, verte dos autos que a POLITEC ainda informou por meio do Ofício n.o 680/2018/POLITEC/GCR que, sob a ótica pericial, todas as possibilidades foram exauridas, de modo que, dentro da metodologia recomendada e inexistindo dados que conferissem originalidade e individualidade na identificação veicular, não era possível afirmar quais os reais sinais identificadores do veículo apreendido, muito menos a ponto de conferir suporte à alegação da apelante de que o caminhão seria de sua propriedade.

Tanto é assim que,
em consulta ao sistema informatizado deste eg. Sodalício, constata-se que a Prefeitura de Rondonópolis/MT manejou o incidente de n.o

8391-70.2017.811.0064 – código 659345, requerendo também fosse nomeada como fiel depositária do caminhão, o que foi negado pela autoridade judiciária justamente porque não comprovada a propriedade formal do bem.

Mais que isso! Dessume-se do caderno processual que, conquanto as investigações policiais tenham logrado êxito em verificar a ocorrência de adulteração dos sinais identificadores, a caracterizar o delito do art. 311 do Código Penal, não conseguiram detectar até o momento se o veículo apreendido foi objeto de crime de roubo, muito menos daquele apontado pela insurgente como ocorrido no Estado de Goiás; ao revés, os documentos apresentados à autoridade policial demonstrariam que o bem possui um histórico de aquisição e alienação fiduciária anterior à notícia de roubo, o que corrobora a conclusão do magistrado singular quanto à existência de dúvida intransponível que obsta o acolhimento da pretensão de nomeação de
LEDA DOS SANTOS COMIM
como fiel depositária.

Para que a apelante fosse nomeada fiel depositária do bem, deveria, ao menos, constar formalmente como proprietária do caminhão apreendido no pátio da empresa “ADM – Rondonópolis/MT”, o que não é o caso dos autos, pois, como visto, o CRLV apresentado juntamente com o veículo por ocasião da sua apreensão, aponta a propriedade à
Célia Batista de Oliveira
; logo, para que se entendesse pela propriedade formal da apelante – requisito para a sua nomeação como depositária fiel, seria necessária ampla dilação probatória, a qual deve ser exercitada pela via processual própria, no Juízo competente.

Enfim, quanto à alardeada deterioração do bem, importante consignar que apesar da apelante apontar a utilização irregular do caminhão pela
CODER
(
Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis/MT), constata-se que o d. juízo
a quo
tomou as medidas necessárias para que essa situação cesse, ao determinar a remessa de cópia dos autos para a Corregedoria-Geral da Polícia Civil, a fim de iniciar investigação de eventual infração cometida pela empresa pública (ID
34953968 – Pág. 2
).

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
LEDA DOS SANTOS COMIM
e, por conseguinte, mantenho inalterada a r. decisão combatida, a qual fora proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos n.o
6878-96.2019.811.0064 – cód. 694446.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020